Tribunal: TJMMG
Processo: 2000348-91.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000348-91.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/09/2024 Publicação: 25/09/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESENÇA DE ERRO MATERIAL – APLICAÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO, AO INVÉS DA PENA DE RECLUSÃO – MODIFICAÇÃO APENAS PARA CONSTAR QUE A PENA A SER APLICADA É DE DETENÇÃO, SEM ALTERAÇÃO NA CONDENAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Kuyfferson Juan Godoi e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeito modificativo, para reconhecer o erro material, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados com o intuito de modificar o acórdão embargado. Em sessão de julgamento no dia 13 de agosto de 2024, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste Desembargador Relator, deu parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar, com a incidência da causa de aumento da pena do art. 218, II, do mesmo diploma legal, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. Agora, o embargante alega que há erro no tipo da pena, pois deveria ser determinada a pena de detenção, e não a pena de reclusão. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. Eminentes Desembargadores, a questão é simples, bem objetiva, e antecipo que tem razão o embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Com efeito, constou do acórdão embargado a pena de reclusão, quando a pena prevista para o crime em estudo (art. 214 do CPM) é de detenção. Houve mero erro material no dispositivo do acórdão, sendo que nos fundamentos do voto deste Relator, logo acima do dispositivo, conforme acórdão do Evento 24 dos autos, está expressamente consignada a pena de detenção. Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo, para reconhecer o erro material e modificar o dispositivo, para constar: Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, dou parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar, com a incidência da causa de aumento da pena do art. 218, II, do mesmo diploma legal, reduzir a pena imposta, fixando a pena total em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições a serem impostas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e corrigir o erro material identificado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator, para corrigir o erro material identificado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de setembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator